Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007580-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA - CPF: 328.923.328-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORDEM PRISIONAL CUMPRIDA FORA DO DISTRITO DA CULPA – INCONFORMISMO – APONTADA IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL

DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 289 DO CPP – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 289 e ART. 289-A, § 2o, DO CPP INCLUÍDO PELA LEI No 12.403/2011 – SITUAÇÃO PRISIONAL REGULARIZADA COM A POSTERIOR REMESSA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CLAUSTRO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a ordem de prisão, oriunda de outro juízo, é cumprida em Comarca diversa e tão logo se procede a regularização da situação prisional do paciente, em observância ao que dispõe o art. 289 e art. 289-A do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando Willian de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Em síntese, relata a impetrante que, à conta do cumprimento de mandado de prisão oriundo de Americana/SP, expedido em razão de
condenação definitiva
no bojo da Ação Penal no 0000512-33.2017.8.26.0019, o paciente foi preso e submetido à audiência de custódia em 02/03/2020, ocasião em que a autoridade apontada como coatora determinou “
que o juízo da Comarca de Americana/SP fosse oficiado para encaminhar cópia do mandado de prisão com a assinatura para fins de regularização da prisão, sob risco de comunicação na corregedoria e concessão de liberdade ao preso
” (id. 38354465, p. 02,
sic
).

Realça, contudo, que, até a data da impetração, “
não houve a regularização (d)a prisão do paciente e da consulta ao processo do qual a prisão foi emanada não se verifica qualquer andamento concernente a expedição de carta precatória ao juízo cumpridor da ordem
”, de modo que o beneficiário permanece ilegalmente segregado, uma vez que consta apenas a fotocópia do mandado de prisão (id. 38354465, p. 02,
sic
).

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou apenas os extratos das consultas processuais referentes aos autos no 0000501-40.2020.811.0011, da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e no 0000512-33.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana/SP.

A liminar restou indeferida (id. 38535998).

Informes devidamente subscritos
(id. 39440471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (id. 40103988).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não autorizam reverter a segregação repreendida.

Depreende-se que
Fernando Willian de Oliveira
foi condenado por crime praticado em outro estado da federação (São Paulo), donde emanou a ordem de prisão, que veio a ser cumprida na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cujo juízo não fez mais que determinar fosse oficiado, com urgência, o juízo originário, a fim de regularizar a situação prisional do paciente.

Com efeito, a regra contida no art. 289 do CPP estabelece a expedição de carta precatória na hipótese de existência de mandado de prisão fora da jurisdição do juiz processante. Todavia, a alteração promovida pela Lei 12.403/11 permite a prisão do inculpado, por qualquer agente de segurança, ainda que a ordem de prisão não esteja registrada no Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A, § 2o, do CPP.

Ressalte-se, por oportuno, que o registro da ordem de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP foi inserido no Código de Processo Penal com o escopo de aperfeiçoar a troca de informações entre autoridades policiais e judiciais, de modo a facilitar a captura daqueles que se encontrarem fora da jurisdição do juiz processante, como ocorreu no caso em análise.

Aliás, em hipóteses semelhantes, a Corte Cidadã assentou que a
“regra do art. 289 do CPP é a da expedição de carta precatória na hipótese de existência de mandado de prisão. Contudo,
é possível o cumprimento da prisão sem a sua anterior expedição, justificativa que se respalda na urgência da medida
. (...) As situações excepcionais decorrem, muitas vezes, das próprias circunstâncias que fundamentam a prisão cautelar do acusado, como no caso da garantia de aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. In casu, restando o paciente fora da jurisdição de onde expedida a prisão preventiva,
a autoridade local, ao tomar conhecimento, efetivou a determinação judicial, não havendo falar em ilegalidade da prisão
”
(HC 171.254/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/09/2011).

A despeito da ulterior regularização do claustro efetivado, colhe-se dos informes prestados pela autoridade apontada como coatora em 06-04-2020, que
“
na data de 31.03.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Americanas/SP, juntou guia de execução penal no PEP de NU 0000572-89.2015.8.11.0052, que tramita no sistema SEEU, nesta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT. A referida guia informa que o apenado foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico (d)e drogas, com trânsito em julgado na data de 29.10.2019, em ação penal da 2a Vara Criminal da Comarca de Americanas/SP, tratando-se de guia de execução penal definitiva
. Nesta data,
no processo de execução indicado acima, foi determinada a unificação das penas, que, somadas às penas a que o reeducando já estava sujeito na Comarca de Mirassol D’Oeste, ultrapassam 8 anos
(...)”
(id. 39440471,
sic
).

Nessa linha, não há que se cogitar da ilegalidade da prisão efetivada em tela, uma vez que a situação prisional do paciente já se encontra regularizada (cumprimento de pena definitiva), em observância ao que dispõe o art. 289 e art. 289-A do Código de Processo Penal.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020